Tribunal: TJSP
Processo: 2274588-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Contrato – Plano de saúde – Deferimento para que a ré autorize tratamento do autor, acometido por neoplasia maligna, no Hospital A. C. Camargo, negado sob a alegação de prazo de carência a ser cumprido – Manutenção da medida – Necessidade – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Interrupção da terapia, ou sua não realização, que poderá causar iminente

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Contrato – Plano de saúde – Deferimento para que a ré autorize tratamento do autor, acometido por neoplasia maligna, no Hospital A. C. Camargo, negado sob a alegação de prazo de carência a ser cumprido – Manutenção da medida – Necessidade – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Interrupção da terapia, ou sua não realização, que poderá causar iminente prejuízo à saúde do autor, diante da gravidade da moléstia que o acomete – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274588-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante UNIMED DO
ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS
MÉDICAS, é agravado IRINEU DE SOUZA BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, negaram
provimento ao recurso, contra o voto do 2o Juiz que declarará., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E REZENDE SILVEIRA.
São Paulo, 8 de janeiro de 2021.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34711/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado.
Agravo de Instrumento no 2274588-62.2020.8.26.0000 (proc. digital)
Agravante: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO
FEDERAÇÃO
ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
Agravado:
IRINEU DE SOUZA BARROS
Comarca:
Bauru 3a V. C.
Juiz(a) de 1a Inst.: José Renato da Silva Ribeiro
EMENTA
TUTELA PROVISÓRIA Contrato Plano de saúde
Deferimento para que a ré autorize tratamento do
autor, acometido por neoplasia maligna, no Hospital A.
C. Camargo, negado sob a alegação de prazo de
carência a ser cumprido
Manutenção da medida

Necessidade Presença dos requisitos previstos no art.
300 do CPC
Interrupção da terapia, ou sua não
realização, que poderá causar iminente prejuízo à
saúde do autor, diante da gravidade da moléstia que o
acomete Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra
decisão
de
pg.
98/100
dos
autos
do
processo
no
1023861-81.2020.8.26.0071 que deferiu o pedido de tutela de urgência para
que a ré autorize o tratamento requerido na inicial, no Hospital A. C. Camargo,
sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a sua
incidência a 100 (cem) dias.
Inconformada,
a
empresa
sustenta,
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apertada síntese, que estão ausentes os requisitos autorizadores da medida
antecipada, notadamente por haver período de carência a ser cumprido, cujo
cumprimento é de conhecimento do segurado, já que teve ciência quando fez
a migração de plano; que sua conduta está respaldada pela ANS, sendo que,
para atendimentos de urgência/ emergência, haverá limitação às primeiras 12
(doze) horas.
Indeferido o efeito requerido, o agravado
apresentou contraminuta, na qual pede a condenação da empresa em
litigância de má-fé, encontrando-se, os autos, em termos para julgamento.
É o relatório.
O recurso não prospera.
Tratando-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão que defere pedido de tutela antecipada ou de
urgência, somente é possível manifestação, nesta instância, quanto à
presença ou não dos pressupostos autorizadores para a sua concessão.
Apreciando-se o mérito, estar-se-ia antecipando o julgamento do feito, sem o
pronunciamento do juízo de primeiro grau.
Daí porque os argumentos que não respeitam
aos requisitos da concessão da medida deverão de ser analisados no
momento processual oportuno.
Com efeito, a tutela provisória de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do novo
CPC).
No caso em exame, o Juiz a quo deferiu a
medida por considerar presentes os seus requisitos legais, o que se mostra
acertado, tendo em vista que é evidente o fundado receio de dano de difícil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reparação, acaso o tratamento do agravado seja interrompido ou não
realizado, já que, diante da gravidade da moléstia que o acomete (neoplasia
maligna do apêndice e peritônio), há iminente prejuízo à sua saúde.
Ressalta-se, por oportuno, que se trata de
tutela jurisdicional provisória, a qual poderá ser revista a qualquer momento,
acaso venham aos autos elementos suficientes à formação e alteração da
convicção do Juiz.
Quanto o pedido formulado em contraminuta, a
despeito do inconformismo da agravante, não se vislumbra ter havido conduta
que pudesse ensejar sua condenação em litigância de má-fé, ficando afastada
a pretensão do agravado.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta instância,
toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer dispositivo a ela
relacionado, em especial, as normas indicadas como violadas.
Diante do exposto, nego provimento ao
agravo.
ALVARO PASSOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30975/2020
Agravo de Instrumento no 2274588-62.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru
Agravante: Unimed do Estado de São Paulo - Federação Estadual das
Cooperativas Médicas
Agravado: Irineu de Souza Barros
DECLARAÇÃO DE VOTO No 30975
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Com todo o respeito que me merece o ilustrado prolator da decisão de
Relatoria, não há como se concordar com o R. Voto; é que dera-se providência além do
contrato – ou seja, deferira-se atendimento sem urgência, quando o ajuste previa por
prazo de carência – tornando letra morta a pactuação, causando sério prejuízo à
Operadora, e transformando o Contrato em uma inutilidade.
A tal não realização da terapia não detém cobertura contratual pois que
ainda vigente o prazo de carência legal na espécie, e aqui se cuida de manifesto
prejuízo pois que a Operadora será obrigada a custear atendimento não previsto nos
cálculos atuariais, e, repete-se, não havia urgência.
Por minha decisão, pois, deferia provimento ao recurso.
Pergunto-me, sempre reverentemente: de que serve o contrato no Direito
Brasileiro, com semelhante exegese ?
SOMOS A REPÚBLICA DA HERMENÊUTICA dí-lo nosso querido Ex-
Presidente do Centenário Tribunal de Justiça paulista
e acrescenta: VALE A
INTERPRETAÇÃO E É ISSO O QUE IMPEDE A SEGURANÇA JURÍDICA.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO AUGUSTO DOS PASSOS
13B89C19
5
5
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
13BB591C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2274588-62.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.